Tribunal: STF
Processo: ARE 1354354
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES – TRANSPOSIÇÃO DOS CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE EM CONTROLE DIFUSO (ART. 156 E § 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002) – ÚNICA TRANSPOSIÇÃO PERMITIDA SERIA NOS CASOS DE INVESTIDURA ORIGINÁRIA NO CARGO DE AGENTE FISCAL (AF-1) POR CONCURSO PÚBLICO – DESNECESSIDADE DE NOVA SUBMISSÃO DA MATÉRIA ÀQUELE ÓRGÃO JUDICIÁRIO (ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC) – AUTORES QUE NÃO SE AMOLDAM À TAL SITUAÇÃO EXCEPCIONAL PERMISSIVA DE TRANSPOSIÇÃO – QUALIDADE DE AUDITOR FISCAL DOS DEMANDANTES NÃO VERIFICADA – TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO A ELES NÃO EXTENSÍVEL – DECISUM MANTIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDOC 22, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, do texto constitucional e ao julgado no Tema 697 de repercussão geral. 



    Nas razões recursais, alega-se que:



    “[...] o caso sob análise tem como tema principal a questão da execução de verba de caráter geral, quotas de Boião de prêmio de produtividade aos Auditores Fiscais do Estado do Paraná, cujo trânsito em julgado ocorreu em 04/03/2010 sendo que em nenhum momento na ação ordinária principal foi discutida a questão acerca do reenquadramento dos servidores públicos aposentados até porque, como será tratado no mérito deste recurso, a lei em xeque determinava em artigo, que não foi declarado inconstitucional, que os servidores aposentados também fossem reenquadrados, e, por isso mesmo, há repercussão geral já reconhecida por este e. STF nos Temas acima colacionados, e, nesse sentido, não há que se falar em afronta ao concurso público, mas sim deve ser determinada a continuidade da execução em face do Estado do Paraná conforme as planilhas de cálculo anexadas à petição inicial de cumprimento de sentença.” (eDOC 41, p. 6)



    Afirma-se que:



    “[...] os recorrentes (ou os geradores de pensão), antes de terem sido enquadrados no cargo de Auditor Fiscal, ocupavam os cargos de Agente Fiscal, lotados no referido Grupo Ocupacional TAF. Por força de tal circunstância, é inegável que, o direito ao recebimento do prêmio de produtividade, reconhecido na sentença exequenda e protegido pelo manto da coisa julgada, lhes é devido desde a década de 70.” (eDOC 41, p. 18)



    Os próprios recorrentes, após a interposição do agravo contra decisão de inadmissibilidade, peticionaram requerendo a suspensão da tramitação até a resolução de mérito na ADI nº 5510 (eDOC 106).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registre-se que o Tribunal de origem consignou que “sem a investidura no cargo de Auditor fiscal por meio de concurso público […] revela-se inviável eventual equiparação dos inativos com os ativos” e que, portanto, “não se revela suficiente” a alegação de que houve reenquadramento no cargo de auditor fiscal para o efeito de obstar-se a percepção do adicional aos inativos.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Inconformismo contra o pronunciamento judicial, no qual, ao reconhecer-se a ilegitimidade ativa dos Exequentes, extinguiu-se o presente cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, dada a inconstitucionalidade – declarada pelo Órgão Especial desta Corte – da transposição do cargo de Agente Fiscal para Auditor Fiscal.



    […]



    Sobre o tema, ademais, editou o e. Supremo Tribunal Federal a Súmula nº 685 (posteriormente transformada na Súmula Vinculante nº 43), na qual assentou ser “inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido” .



    Em casos análogos (controle difuso), outrossim, já declarou o Órgão Especial desta Corte a inconstitucionalidade de tais transposições.



    A propósito, no incidente suscitado na ação coletiva ordinária nº 23.504/2002, decretou a inconstitucionalidade do art. 156 e de seu § 2º da Lei Complementar nº 92/2002, que estendia aos inativos a aludida transposição. Ou seja, os Agentes Fiscais inativos não foram reenquadrados, como pretendiam naquele feito, no cargo de Auditores Fiscais. 



    […]



    Não se revela suficiente, outrossim, a alegação de que houve o reenquadramento deles administrativamente no cargo de Auditor Fiscal, uma vez que tal transposição – com exceção do ingresso originário ao cargo de Agente Fiscal AF-1 por concurso público (o que não é o caso) –, foi, consoante já reiteradamente demonstrado, declarada inconstitucional pelo Órgão Especial (efeito ex tunc), cujo entendimento, apesar de firmado em controle difuso, emprega-se aqui como fundamento de decidir, em observância ao art. 272-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Paraná.



    Mutatis mutandis, deliberou o e. Supremo Tribunal Federal que, “‘mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.’ Precedente: RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 07.02.2014” (destaquei). 



    Ou seja, se o inativo não tem sequer o direito de receber proventos correspondentes aos da (nova) carreira reestruturada após a sua inativação, muito menos teria o de ser reenquadrado em cargo cujas exigências de ingresso por concurso público sejam distintas daquelas referentes ao cargo no qual havia sido anteriormente investido.



    Não se desconhece, de qualquer maneira, da existência de precedentes deste Tribunal, inclusive desta Câmara, no sentido de ser inviável, em casos tais, o automático “rebaixamento” dos cargos, o que se deve ocorrer mediante regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 



    Conquanto não seja, de fato, possível o citado “rebaixamento” dos cargos – notadamente porque o pleito da inicial se restringe à cobrança de valores reconhecidos em sentença proferida em ação coletiva acerca das quotas do prêmio de produtividade –, isso não significa dizer que eles fariam jus às pretendidas verbas, dada a, repita-se, inconstitucionalidade das respectivas transposições.



    Infere-se, daí, que, não podendo ser eles considerados Auditores Fiscais, nem sequer teriam feito parte da demanda principal, certo que não poderiam ser representados, no ato, pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (SINDAFEP) – esvaziada, assim, a legitimidade ativa dos Recorrentes em relação ao presente cumprimento de sentença.” (eDOC 22, p. 3-8) 



    Não obstante a isso, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 5.510/PR, discute a matéria de fundo ora em análise, qual seja, a constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°; e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos art. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná, que dispõem sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná (ADI 5.510 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 5.10.2016). 



    Destaca-se que, naqueles autos, foi indeferida a medida liminar pleiteada contra os dispositivos legais impugnados, em virtude da ausência dos pressupostos necessários para o seu deferimento, nos termos da seguinte decisão:



    “PROCESSO CONSTITUCIONAL. ADI. PRESSUPOSTOS PARA DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ATOS NORMATIVOS IMPUGNADOS EM VIGOR HÁ MAIS DE 6 ANOS. AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. PRECEDENTES. 1. Os dispositivos primeiramente impugnados pertencem à Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, do Estado do Paraná, e a presente ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada apenas este ano, após quase seis anos de vigência da lei. Ademais, a Lei Complementar nº 92, do mesmo Estado, e que poderia ser repristinada, é de 05.07.2002. Nestas circunstâncias, os argumentos apresentados pela requerente não se prestam a justificar o deferimento de medida cautelar, por ausência do periculum in mora, consoante jurisprudência desta Corte. Precedentes. 2. Liminar indeferida. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°; e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e os art. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. O primeiro diploma sucedeu a Lei Complementar estadual nº 92, dispondo também sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. Segundo o requerente, a duas leis violariam a Constituição, e já que o eventual acolhimento do pedido em relação à mais recente acarretaria a repristinação da mais antiga, pede a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos de ambas as leis. Eis o teor das normas: “Lei Complementar 131, de 29 de setembro de 2010 Art. 150. Observado o disposto no art. 7º , os cargos de Agentes Fiscais passam a ser denominados Auditores Fiscais, de acordo com a seguinte correlação: I – Agente Fiscal 3-A-I, AII, A-III, e A-IV para Auditor Fiscal “A” – AF-A; II – Agente Fiscal 3-B-I, B-II, B-III e B-IV para Auditor Fiscal “B” – AF-B; III – Agente Fiscal 3-C-I, C-II, C-III e C-IV para Auditor Fiscal “C” – AF-C; IV – Agente Fiscal 2-A-I, A-II, A-III, e A-IV para Auditor Fiscal “D” – AF-D; V – Agente Fiscal 2-B-I, B-II, B-III e B-IV para Auditor Fiscal “E” – AF-E; VI – Agente Fiscal 2-C-I, C-III, C-III e C-IV para Auditor Fiscal “F” – AF-F; [...] § 1º A nova denominação de que trata este artigo aplicar-se-á também aos Agentes Fiscais aposentados e geradores de pensão. […] Art. 156. A classe de “Agente Fiscal 4 – AF-4” passa a ser denominada “Auditor Fiscal 4 – AF-4” e não terá novo provimento, extinguindo-se tão logo fique totalmente vaga.” “Lei Complementar 92, de 5 de julho de 2002 Art. 156. A transposição das séries de classes vigentes até então para as classes de que trata o art. 7º desta lei, dar-se-á da seguinte forma: I – os Agentes Fiscais 3-A serão enquadrados na classe de Auditor Fiscal “C” – AF-C; II – os Agentes Fiscais 3-B serão enquadrados na classe de Auditor Fiscal “D” – AF-D; III – os Agentes Fiscais 3-C serão enquadrados na classe de Auditor Fiscal “E” –AF-E; IV – os Agentes Fiscais 2-A serão enquadrados na classe de Auditor Fiscal “F” – AF-F; V – os Agentes Fiscais 2-B serão enquadrados na classe de Auditor Fiscal “F” – AF-F; VI – os Agentes Fiscais 2-C serão enquadrados na classe de Auditor Fiscal “F” – AF-F; [...] § 2º A transposição de que trata este artigo aplicar-se-á também aos Auditores Fiscais aposentados e pensionistas. […] Art. 157. Fica criada a classe de Auditor Fiscal “4”, destinada a enquadrar os Agentes Fiscais 4 – AF-4, que não terá novo provimento e extinguir-se-á tão logo fique totalmente vaga. “ 2. O requerente sustenta que as alterações promovidas pelas Leis Complementares n° 131/2010 e nº 92/2002, ambas do Estado do Paraná, são inconstitucionais por ofenderem os arts. 1º, caput; 5°, caput; e 37, caput, II, da Constituição Federal de 1988, pois autorizariam provimento derivado de cargos públicos. Afirma que os servidores estaduais que ocupavam os cargos de Agente Fiscal 2, 3 e 4 teriam sido transpostos para os cargos de Auditor Fiscal, cujas atribuições, grau de escolaridade e nível de complexidade seriam diversos. Entende que, para tanto, seria necessária aprovação em concurso público. 3. Requereu medida cautelar, defendendo a presença dos pressupostos necessários para o seu deferimento, o periculum in mora e o fumus boni iuris. 4. Tratando-se a medida cautelar de providência de caráter excepcional, à vista da presunção de validade dos atos estatais, determinei a oitiva do Exmo. Sr. Governador do Estado do Paraná e do Exmo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, bem como do Advogado-Geral da União, nos termos do art. 10, caput, e § 1º, da Lei nº 9.868/1999. 5. O Governador do Estado do Paraná manifestou-se pela constitucionalidade das normas impugnadas. Sustentou que todos os níveis de agentes fiscais pertenciam a uma única carreira e, além disso, possuíam conhecimento técnico e especializado para o exercício de suas atribuições, fato que excederia substancialmente o nível de escolaridade declarado em lei. Por essas razões, entende ausente o fumus boni iuris. Justifica também que “já se passaram 14 (quatorze) anos desde a edição da lei questionada”, razão pela qual estaria ausente também o requisito do periculum in mora. Desta forma, acredita não haver razões para o deferimento da medida cautelar. 6. Em informações prestadas, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná sustentou a constitucionalidade dos atos normativos impugnados. Argumentou que, anteriormente às modificações legislativas fixadas pelas Leis Complementares nº 92/2002 e n° 131/2010, todos os agentes fiscais integravam a mesma carreira. Acrescentou que a complexidade do trabalho aumentava de acordo com a ascensão na carreira por meio de promoções, decorrentes do tempo de serviço e participações em cursos de formação. Além disso, se manifestou pelo indeferimento da liminar, por entender ausentes os pressupostos necessários para o seu deferimento. 7. O Advogado-Geral da União defendeu a ausência dos requisitos necessários à concessão da medida cautelar, por entender que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal seria firme no sentido de que o tardio ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade afasta a existência do periculum in mora. Sustenta que os dispositivos impugnados não violam o art. 37, I e II, da Constituição Federal de 1988, visto que as alterações previstas nas Leis Complementares do Estado do Paraná nº 92/2002 e nº 131/2010 não conferem aos ocupantes do cargo de Auditor Fiscal função diversa daquelas previstas pela legislação pretérita. É o relatório. Decido. 8. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, o deferimento de medida liminar pressupõe a presença de dois pressupostos: i) a verossimilhança do direito alegado e ii) o perigo na demora em se obter provimento judicial (ADI 2.333 MC, Rel. Min. Marco Aurélio). Também de acordo com a jurisprudência desta Corte, salvo em hipóteses excepcionais, o transcurso de longo prazo desde a vigência da norma atacada constitui indício relevante da inexistência do segundo requisito, a justificar o indeferimento da liminar postulada (ADI 1.935, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido: ADI 5.236 e ADI 5.519, ambas de minha relatoria. 9. Ocorre justamente que os dispositivos primeiramente impugnados pertencem à Lei Complementar estadual nº 131, de 29.09.2010, e a presente ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada apenas este ano, estando os atos normativos em questão em vigor há mais de seis anos. Ademais, a Lei complementar nº 92, que poderia ser repristinada, é de 05.07.2002. Nestas circunstâncias, os argumentos apresentados pela requerente não se prestam a justificar o deferimento de cautelar. 10. Diante do exposto, indefiro a liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de outubro de 2016. Ministro Luís Roberto Barroso”. (ADI 5510 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 5.10.2016) 



    Dessa forma, até que seja concluído o julgamento da mencionada ação, faz-se necessário o sobrestamento do feito.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: ARE 1.258.687, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.05.2020; ARE 1.263.533, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 05.05.2020; ARE 1.223753, de minha relatoria, DJe 06.02.2020; RE 1246139, Rel. Min Luiz Fux, DJe 16.12.2019; e ARE 1236397, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.11.2019. 



    Ante o exposto, determino o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da ADI 5.510/PR. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente